Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. CLONAGEM DE CHIP. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restabelecer o serviço de telefonia móvel em favor da parte autora referente ao número indicado, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 decorrente de prejuízos advindos da clonagem da sua linha telefônica. Em seu recurso assinala que a conduta da parte ré, em transferir a sua linha telefônica para terceiro em decorrência de fraude, ensejou diversos danos, uma vez que o fraudador passou a utilizar o seu aplicativo whatsapp para aplicar golpes, inclusive conseguindo êxito ao receber R$ 1.550,00 de um dos seus contatos. Também ressalta que os fatos aconteceram no dia 30/12, de modo que permaneceu durante a festividade de final do ano sem acesso à sua linha móvel, além de lhe impossibilitar de conseguir concluir negócios que realizava em plataformas virtuais, como a venda da sua motocicleta e aluguel da sua residência para terceiro pelo valor de R$ 973,00. Assinala que os elementos dos autos comprovam que ressarciu o seu contato pela transferência de R$ 1.550,00 para o fraudador, enquanto que apresentou as provas que detinha para demonstrar que não conseguiu concluir o contrato de aluguel por R$ 973,00 em decorrência da clonagem da sua linha telefônica. Assim, pugna pela condenação por danos materiais no valor de R$ 2.528,00 e pela majoração dos danos morais para R$ 5.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Os documentos indicados pela parte recorrente (ocorrência policial, conversas de whatsapp e transferência de valores do seu contato para terceiro) não comprovam o dano material da parte autora relativo à transferência para o fraudador. Isso porque os elementos nos autos apenas demonstram que a vítima daquele prejuízo material foi aquela pessoa que estava nos seus contatos telefônicos, não havendo comprovação de que o referido dano material tenha recaído sobre a parte autora. Quanto à impossibilidade de concretizar o aluguel da sua residência diante da falta de acesso à sua linha telefônica, identifica-se que o documento ID 38697032 corresponde apenas a uma mensagem de terceiro interessado em entrar em contato “para tirar dúvida”, de modo que existia apenas tratativas referente a eventual negócio, não havendo demonstração de que deixou de ser concluído tão somente pela ausência de acesso à linha telefônica. De todo modo, no ID 38697032 pág. 2 consta que a parte autora poderia conversar com a pessoa interessada respondendo “diretamente a este e-mail”, o que é suficiente para demonstrar a existência de outros meios para continuar as negociações. Assim, não há comprovação dos alegados danos materiais.

IV. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, a partir da situação relatada pela parte autora não se constatam elementos suficientes para majorar o valor da condenação. Desse modo, o montante fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.